Tribunal: TJPA
Processo: 0666678-92.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0666678-92.2016.8.14.0301

APELANTE: ROMA CONSTRUTORA LTDA.

APELADO: JANAINA BRELAZ DA ROCHA BASTOS, BRUNO MARTINS CHAVES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/ABRIL/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0666678-92.2016.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE: ROMA CONSTRUTORA LTDA.

ADVOGADO:EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL (OAB/PA 13.179).

AGRAVADO(S): JANAINA BRELAZ DA ROCHA BASTOS.

BRUNO MARTINS CHAVES.

ADVOGADO(S): IRINA MARTINS CARNEIRO COELHO (OAB/PA 12.433).

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. VALORAÇÃO. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: a) Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação da promitente vendedora ao pagamento de indenização por lucros cessantes na forma de aluguéis e danos morais em decorrência do atraso na entrega de imóvel.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber: a) a possibilidade de condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes na forma de aluguéis, em virtude da aplicação do Tema 971 do STJ; b) a adequação do valor do imóvel como base de cálculo dos aluguéis arbitrados a título de lucros cessantes; e c) a razoabilidade do valor dos danos morais fixados.

III. Razões de decidir: a) O Tema 971 do STJ não obriga a aplicação compulsória da cláusula penal moratória prevista em contrato de promessa de compra e venda em caso de atraso na entrega da obra, sendo possível que a pretensão autoral vise apenas condenação por danos materiais na forma de lucros cessantes. b) Conforme jurisprudência do STJ, o valor devido a título de lucros cessantes deve ter por base de cálculo o valor locatício de imóvel assemelhado, correspondendo a percentual do valor integral do imóvel. c) O valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) fixado a título de danos morais é adequado e proporcional para compensar o abalo psicológico decorrente da privação do uso oportuno do imóvel e da frustração da expectativa de fruição do bem.

IV. Dispositivo e tese: Agravo interno conhecido e desprovido.

V.
Tese de julgamento:
"É possível a condenação da promitente vendedora ao pagamento exclusivo de lucros cessantes em caso de atraso na entrega de imóvel, sem que isso importe em inobservância do Tema 971 do STJ".

Dispositivo relevante citado: CC, art. 402.

Jurisprudência relevante citada: Tema 971/STJ, Tema 996/STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1871054/SP, AgInt no AREsp n. 2.324.609/SP, AgInt no REsp n. 2.015.049/PA, AgInt no REsp n. 1.768.011/RJ, AgInt no REsp n. 2.003.066/PA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos trinta e um (31) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0666678-92.2016.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA
.

AGRAVANTE:
ROMA CONSTRUTORA LTDA.

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL (OAB/PA 13.179).

AGRAVADO(S):
JANAINA BRELAZ DA ROCHA BASTOS.

BRUNO MARTINS CHAVES.

ADVOGADO(S):
IRINA MARTINS CARNEIRO COELHO (OAB/PA 12.433).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROMA CONSTRUTORA LTDA
contra decisão monocrática deste relator (Id. 17028366), que
conheceu e negou provimento
ao recurso de apelação interposto pela agravante,
para manter a sentença que

julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a agravante

ao pagamento de danos materiais por lucros cessantes na forma de aluguéis no valor de correspondente a R$ 2.000,00, desde dezembro/2015 até a data da efetiva entrega do imóvel (dezembro/2017), com juros legais de 1% ao mês e a correção monetária pelo INCC, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00.

Nas razões do interno
(Id. 17390100),
a agravante objetiva a reforma da decisão monocrática agravada. Alega, em síntese, que seria incabível a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes na forma de aluguéis, em virtude da aplicação do Tema 971 do STJ, dada a existência de cláusula penal moratória no contrato celebrado pelas partes.

Argumenta também que, por força do art. 402 do Código Civil, caberia a revisão da base de cálculo utilizada para condenação ao pagamento de lucros cessantes, de modo que o valor dos aluguéis mensais sejam estabelecidos apenas com base no valor total das parcelas pagas, sob pena de enriquecimento sem causa dos agravados.

Por fim, aduz que o valor arbitrado a título de condenação por danos morais se mostra desproporcional e irrazoável, razão pela qual seria cabível sua redução.

Os agravados apresentaram contrarrazões (Id. 17883297), rechaçando os fundamentos do interno e pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA., 27 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. VALORAÇÃO. RAZOABILIDADE.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:
a) Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação da promitente vendedora ao pagamento de indenização por lucros cessantes na forma de aluguéis e danos morais em decorrência do atraso na entrega de imóvel.

II.

Questão em discussão
: A questão em discussão consiste em saber: a) a possibilidade de condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes na forma de aluguéis, em virtude da aplicação do Tema 971 do STJ; b) a adequação do valor do imóvel como base de cálculo dos aluguéis arbitrados a título de lucros cessantes; e c) a razoabilidade do valor dos danos morais fixados.

III.

Razões de decidir:
a) O Tema 971 do STJ não obriga a aplicação compulsória da cláusula penal moratória prevista em contrato de promessa de compra e venda em caso de atraso na entrega da obra, sendo possível que a pretensão autoral vise apenas condenação por danos materiais na forma de lucros cessantes. b) Conforme jurisprudência do STJ, o valor devido a título de lucros cessantes deve ter por base de cálculo o valor locatício de imóvel assemelhado, correspondendo a percentual do valor integral do imóvel. c) O valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) fixado a título de danos morais é adequado e proporcional para compensar o abalo psicológico decorrente da privação do uso oportuno do imóvel e da frustração da expectativa de fruição do bem.

IV.

Dispositivo e tese:
Agravo interno conhecido e desprovido.

V.

Tese de julgamento:
"É possível a condenação da promitente vendedora ao pagamento exclusivo de lucros cessantes em caso de atraso na entrega de imóvel, sem que isso importe em inobservância do Tema 971 do STJ".

________________

Dispositivo relevante citado: CC, art. 402.

Jurisprudência relevante citada: Tema 971/STJ, Tema 996/STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1871054/SP, AgInt no AREsp n. 2.324.609/SP, AgInt no REsp n. 2.015.049/PA, AgInt no REsp n. 1.768.011/RJ, AgInt no REsp n. 2.003.066/PA.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o agravo interno.

Os fundamentos do agravo não reúnem condições capazes de alcançar provimento.

Basicamente o interno questiona: a) a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes na forma de aluguéis, em virtude da aplicação do Tema 971 do STJ; b) a inadequação do valor do imóvel como base de cálculo do valor dos aluguéis arbitrados a título de lucros cessantes; e, c) a razoabilidade do valor dos danos morais fixados na sentença e mantido na decisão agravada.

Sobre tais questões, constou da fundamentação da decisão monocrática agravada:

“[...]

não houve condenação cumulada entre o pagamento de lucros cessantes por atraso na entrega da obra e condenação ao pagamento da multa moratória prevista em contrato, de modo que não se verificada inobservância do precedente vinculante estabelecido no tema 970 do STJ.
Além disso, a condenação da promitente vendedora ao exclusivo de pagamento de lucros cessantes não configura desrespeito à tese vinculante definida no tema 971 do STJ, porquanto a jurisprudência posterior daquela Corte Superior
já entende que a cláusula penal moratória não é prevalente, podendo a parte consumidora pleitear tão somente os lucros cessantes
(AgInt nos EDcl no REsp 1871054/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020)

Assim sendo, a sentença não incorreu em indevida cumulação de lucros cessantes com a condenação com base na cláusula penal moratória,
sendo possível que o promitente comprador apenas obtenção a tutela indenizatória pela via dos lucros cessantes.

Quanto à definição da base de cálculo,
verifico que a sentença guerreada se encontra em conformidade com o entendimento jurisprudencial, pois, a condenação da promitente vendedora deve se dá com base no valor locatício do bem
(AgInt no AREsp n. 2.324.609/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023; AgInt no REsp n. 2.015.049/PA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

Assim, é legítima a condenação destas ao pagamento de danos materiais na forma de lucros cessantes, haja vista tal prejuízo ser presumido, de acordo com o precedente obrigatório do STJ que editou o Tema 996. Ainda,
o valor dos lucros cessantes deverá corresponder ao valor locatício de imóvel assemelhado, logo, o percentual definido na sentença encontra-se adequado.

É cabível a condenação por danos extrapatrimoniais. Isso porque, os promitentes compradores, ora apelados, sofreram efetivos danos morais pelo excesso de atraso na entrega do imóvel, e a frustração dos adquirentes perdurou por longo período de mais de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, o que gerou concreto constrangimento psicológico aos consumidores (AgInt no REsp n. 1.768.011/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023.))

[...]”

Na hipótese, conforme explicitado acima, entendeu-se pela legitimidade da condenação da parte requerida ao pagamento da danos materiais na forma de lucros cessantes, sem que isso importe em inobservância do Tema 971 do STJ.

Com efeito, este referido precedente não obriga que se aplique compulsoriamente a cláusula penal moratória prevista em contrato de promessa de compra e venda em caso de atraso na entrega da obra, de modo que não há falar em prevalência absoluta desta. É possível que a pretensão autoral vise apenas condenação por danos materiais seja fixada na forma de lucros cessantes, na esteira da jurisprudência do STJ (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.871.054/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 7/10/2020).

Do mesmo modo, a jurisprudência do STJ considera que o valor devido da título de lucros cessantes deve ter por base de cálculo o valor locatício de imóvel assemelhado, o que, por óbvio, irá corresponder a percentual do valor integral do imóvel (AgInt no REsp n. 2.003.066/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023).

A respeito da inadequação do quantum indenizatório fixado para a compensação dos danos morais, ressalto que, inobstante a dificuldade na tarefa de definição do que é dano moral, é induvidoso que existem situações que, de fato, são causadoras de prejuízos à esfera moral dos indivíduos. Ordinariamente, apenas o contexto fático de cada caso concreto pode determinar a presença ou não de dano de ordem moral.

Da conduta praticada pela fornecedora decorreu nítido prejuízo à esfera da honra subjetiva dos consumidores, negativamente afetada pelos constrangimentos e abalo psicológicos decorrentes da privação do uso oportuno do imóvel e da frustração da expectativa de fruição de bem relevante para os anseios sociais do casal.

A quantia referente à indenização deve se mostrar hábil a compensar, adequadamente, o dano moral suportado, servindo, ainda, como meio de impedir que os condenados reiterem sua conduta ilícita, sem gerar indevido enriquecimento sem causa das vítimas do dano.

Por isso mesmo, considero adequado e proporcional o valor dos danos morais fixados pelo juízo de primeiro grau, posto que o montante de R$15.000,00 (quinze mil reais) constitui quantia razoável para compensar o abalo psicológico dos autores, que são normais à espécie, inexistindo maiores repercussões fáticas colaterais.

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter integralmente os termos da decisão monocrática de Id.

17028366
,
que negou provimento recurso de apelação da requerida, ora agravante
.

É como voto.

Belém/PA., 31 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 15/04/2025